Tribunal: TJSP
Processo: 1046636-81.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido de Antecipação de Tutela – Pretensão de anulação de processo administrativo de suspensão de CNH – Motorista profissional de veículos de emergência (ambulância) - Sentença que CONCEDEU a segurança, para anular o processo administrativo descrito nos autos – Sentença escorreita – Inteligência do artigo 29, VII, do Código de Trânsito

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido de Antecipação de Tutela – Pretensão de anulação de processo administrativo de suspensão de CNH – Motorista profissional de veículos de emergência (ambulância) - Sentença que CONCEDEU a segurança, para anular o processo administrativo descrito nos autos – Sentença escorreita – Inteligência do artigo 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro - Decisão mantida – Precedente

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046636-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DAVID CESAR BOSCARDIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046636-81.2019.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1046636-81.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Gilsa Elena Rios
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: David Cesar Boscardin
Interessado(s): Departamento Estadual de Trânsito Detran e outro
Voto no 31.504
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança com Pedido
de Antecipação de Tutela Pretensão de anulação de processo
administrativo de suspensão de CNH Motorista profissional de
veículos de emergência (ambulância) - Sentença que CONCEDEU
a segurança, para anular o processo administrativo descrito nos
autos Sentença escorreita Inteligência do artigo 29, VII, do
Código de Trânsito Brasileiro - Decisão mantida Precedente
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de oficial, em face da r.
sentença de fls.125/127, em sede de Mandado de Segurança com
Pedido de Antecipação de Tutela, que CONCEDEU a segurança, para
anular o processo administrativo descrito nos autos.
Não houve interposição de recursos voluntários
(fls.136).
Órgão ministerial que se absteve de ofertar
parecer (fls.116/119 e 139).
É o breve relatório.
De rigor a manutenção da r. sentença.
Por primeiro, presente o direito líquido e certo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046636-81.2019.8.26.0053 -Voto no
3
ora recorrido.
Conforme ensina Vicente Greco Filho em sua
obra: “O Novo Mandado de Segurança”, Editora Saraiva, 2010, p. 19:
“O pressuposto do mandado de segurança,
portanto, é a ausência de dúvida quanto à
situação de fato, que deve ser provada
documentalmente. Qualquer incerteza sobre os
fatos decreta o descabimento da reparação da
lesão por meio de mandado, devendo a parte
pleitear seus direitos por meio de ação que
comporte a dilação probatória.”
Ainda, de acordo com lição de Bruno Garcia Redondo;
Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer, in 'Mandado de
Segurança', Comentários à Lei 12.016/2009, Ed. Método, 2009, págs.42
e 43: “...'Direito líquido e certo' significa apenas a possibilidade de
demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem
necessidade de dilação probatória, uma vez que esta se revela
incompatível com a celeridade do procedimento especial do mandado de
segurança.”... “Em suma, liquidez e certeza do direito nada mais são
do que a imposição, ao impetrante, do ônus processual de
demonstrar, já no momento da propositura do mandado de
segurança, que os fatos narrados são notórios, incontroversos ou
passíveis de demonstração imediata por meio de prova pré-
constituída, essencialmente documental...” (grifo nosso).
Narram os autos ser a parte impetrante motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046636-81.2019.8.26.0053 -Voto no
4
profissional de veículos de emergência (ambulância), junto à Prefeitura
Municipal de Votorantim. Consta que foi autuado e multado por transitar
em velocidade superior à permitida e, consequentemente, por atingir
mais de vinte pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação, foi
instaurado processo administrativo de suspensão de seu prontuário.
Consta, por fim, que seus recursos administrativos foram indeferidos.
Aduz o impetrante o fiel cumprimento de seu trabalho, com o
deslocamento de pacientes em tratamento médico. Documentos às fls.16
e seguintes.
Reza o artigo 29, VII, do CTB: “O trânsito de
veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas: VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de
polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada,
quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente,
observadas as seguintes disposições...”.
Conforme
fundamentos
do
Magistrado
de
primeiro grau, nos quais também arrimo esta decisão: “...Trata-se de
Mandado de Segurança por meio do qual pretende o impetrante a
anulação do Processo Administrativo de Suspensão no 384-0/2019 em
razão de a multa aplicada por excesso de velocidade ser indevida, posto
que no momento da autuação estava dirigindo ambulância em
cumprimento de estrito dever legal... Verifica-se, no entanto, que o
processo de suspensão não foi instaurado porque o impetrante conduzia
ambulância em velocidade incompatível com a via em estrito
cumprimento de seu dever legal de socorrer, mas sim, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046636-81.2019.8.26.0053 -Voto no
5
ultrapassou o limite de 20 pontos em seu prontuário de motorista. Ocorre
que os pontos advindos do AIIP 1O7015365, que autuou o veículo de
placas GEA-2040 não poderia entrar na composição das somatórias das
infrações de trânsito, uma vez que, conforme documento de fl. 23, trata-
se de ambulância, pertencente ao Município de Votorantim, do qual o
impetrante é funcionário (motorista fls. 19/20). Ao se considerar a data e
a hora em que a multa foi aplicada, percebe-se nitidamente que ocorreu
em dia regular de trabalho, ou seja: durante o expediente do impetrante.
Em se tratando de veículo de emergência, a legislação garante a
prioridade no trânsito e a isenção de cometimento de infração, desde que
em efetivo atendimento de emergência...”.
Neste sentido já decidiu esta C. 7a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO ORDINÁRIA - Declaratória - Multa por
infração de trânsito - Competência para multar, receber recurso e julgá-lo -
Municipalidade - Parte legítima - Veículo usado como ambulância para
remoção de pacientes - Possibilidade excepcional de não observância das
regras de trânsito - CTB art. 29 VII - Recurso provido.”. APELAÇÃO CÍVEL SEM
REVISÃO n° 571.630-5/3-00 Rel. Des. Magalhães Coelho 18/03/2008.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
oficial.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator